Tribunal: STM
Processo: 7000328-17.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão julgador: WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000328-17.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE REINALDO DE SOUZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/09/2020 a 17/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, negou provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum a
Sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto do Relator Ministro WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000328-17.2020.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE REINALDO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO DEFESA. ENTORPECENTE. MACONHA. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. LEI Nº 11.343/2006.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 14 DO STM. RECURSO DEFENSIVO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
A posse de entorpecentes dentro do quartel é conduta grave e deve ser
avaliada sob a ótica da lei penal castrense, pois coloca em risco não só
a saúde da coletividade na caserna, objeto da tutela da legislação penal
militar, mas também a segurança das instituições castrenses, uma vez
que os militares lidam, em suas atividades, com armas de alto poder
destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo consistente na exposição
de todo o efetivo da Organização Militar.
É inaplicável o princípio da insignificância à posse de quantidade
reduzida de substância entorpecente em local sujeito à administração
militar. Entendimento consolidado neste STM e no STF.
A Lei nº 13.491/2017 não modificou o caráter especial do CPM, ela
apenas ampliou o rol das condutas consideradas crimes militares. Por
essa razão, afasta-se a alegação defensiva da incidência da Lei nº
11.343/2006.
Autoria e materialidade comprovadas.
Inexistência de causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude.
Conduta perpetrada classificada como fato típico, antijurídico e
culpável.
Desprovido o apelo defensivo. Condenação mantida.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
negar provimento ao Apelo defensivo, para manter in totum a Sentença condenatória, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 17 de setembro 2020.

Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
Relator

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS
REVISORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: FELIPE REINALDO DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de
FELIPE REINALDO DE SOUZA, condenado à pena 1 (um) ano de reclusão, como incurso no
art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM), com o benefício do sursis, o regime prisional
inicial aberto e o direito de apelar em liberdade (Evento 1, 7-SENT).

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor do então soldado, imputando-lhe
a prática do ilícito penal tipificado no art. 290 do CPM, pelos fatos a seguir descritos, in
verbis:

"[...] Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante lavrado em 16/08/2019,
consoante Portaria de instauração acostada à fl. 02 (doc. 2, Evento 1, E-Proc),
em razão de ter o SD EV Felipe Reinaldo de Sousa, naquela data, por volta das
12h00m, sido flagrado de posse de substância entorpecente, vulgarmente
conhecida como 'maconha', após a realização de revista inopinada, no
Alojamento de Soldados da Companhia de Comando da 10 Região Militar.
O procedimento à epígrafe foi devidamente lavrado na presença do condutor,
1º SGT Matheus Cazuza de Lima, e das testemunhas que presenciaram o fato
delituoso, e a 3º Sgt Karla Mirlânia de Oliveira Araújo e Aluno CFST Ejonilson
da Frota Rodrigues, sob a presidência do 1º Ten Arthur de Almeida
Scomparino (Evento 1, doc. 2. Fls. 09-10, E-Proc).
Cumpre destacar, que o SD EV Reinaldo, em sua inquirição, confessou o porte
de substância entorpecente - 'maconha' inclusive detalhando, de forma
pormenorizada, todos os itens que foram apreendidos em sua posse:
'dichavador, um isqueiro, maconha, papel de seda e o cachimbo' (Evento 1,
doc. 2, fl. 10).
Realizado o exame preliminar na substância apreendida, na quantidade de
0,70g (setenta centigramas), concluiu o experto ser o resultado 'positivo
para o princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), encontrado na
maconha e seus derivados, e que encontra-se inserido na LISTA DE
SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS (Lista F2), de USO PROSCRITO NO BRASIL,
consideradas capazes de causar dependência física ou psíquica, ambas
constantes da Resolução-RDC vigente, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, em conformidade com a Portaria nº 344/98-SVS/MS, de 12.05.98,
republicada no DOU em 01.02.99.', consoante LAUDO nº 855/2019-
SETEC/SRIPF/CE, acostado ao Evento 1, doc. 2, fls. 19-20, E-Proc. [...]".
(Evento1, 1-DENUNCIA.)

Preso em flagrante na data dos fatos, 16 de agosto de 2019, o acusado foi posto em
liberdade no dia seguinte, conforme documentos constantes do evento 8 do APF 7000100-
67.2019.7.10.0010.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47
A Denúncia foi recebida no dia 20 de setembro de 2019 (Evento 1, 2-REC DENUNCIA).

O acusado foi citado no dia 30 de setembro de 2019 (Evento 1, 3-MANDCITACAO).

Vieram aos autos os seguintes documentos:

Auto de Prisão em Flagrante (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 1, P FLAGRANTE2,
G
fls.9/11);
Nota de Culpa (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 1, P FLAGRANTE2, fl. 15);
G
Laudo Preliminar de Constatação de Substância (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 1, P
G
FLAGRANTE2, fls.19/20);
Auto de Exame de Corpo de Delito (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 1, P FLAGRANTE2,
G
fl.21);
Nota de Ciência de Direitos e Garantias Constitucionais (APF 7000100-67.2019.7.10.0010,
G
Evento 1, P FLAGRANTE2, fl.22);
Termo de Apreensão (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 1, P FLAGRANTE2, fl.23);
G
Laudo de Perícia Criminal Federal (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento 13, LAUDPERÍ 1); e
G
Ofício com informação de licenciamento do acusado (APF 7000100-67.2019.7.10.0010, Evento
G
28, OFIC1).

No dia 23 de outubro de 2019, foram ouvidas as seguintes testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar: 1º Ten Arthur de Almeida Scomparin (APM 7000127-
50.2019.7.10.0010, Evento 21, AUDIO MP31); 1º Ten Matheus Cazuza de Lima (APM
7000127-50.2019.7.10.0010, Evento 21, AUDIO MP32); e Aluno CFST Ejonilson da Frota
Rodrigues (APM 7000127-50.2019.7.10.0010, Evento 21, AUDIO MP33).

O MPM dispensou a testemunha Sgt Karla Mirlânia de Oliveira Araújo.

A Defesa não arrolou testemunhas (APM 7000127-50.2019.7.10.0010, Evento 22, ATA1).

Na oportunidade, o acusado foi devidamente qualificado e interrogado APM 7000127-
50.2019.7.10.0010, Evento 21, AUDIO MP34).

Na mesma sessão, as partes renunciaram ao prazo previsto no art. 427 do CPPM (APM
7000127-50.2019.7.10.0010, Evento 22, ATA1).

Em alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do acusado pela prática do crime
previsto no art. 290 do CPM (Evento 1, 5 - ALEGAÇÕES).

A Defesa requereu a absolvição do réu na forma do art. 439, alínea "b", do CPPM por
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, em caso de condenação, solicitou a cominação da
pena no mínimo legal e a concessão do sursis (Evento 1, 6 - ALEGAÇÕES).

No dia 6 de fevereiro de 2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria
da 10ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar o acusado, como
incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto e o direito de
recorrer em liberdade. A Sentença lida e assinada na mesma sessão (APM 7000127-
50.2019.7.10.0010, Evento 46, ATA1 e Evento 49, DISP SENT1). O transitou em julgado para
o Ministério Público Militar no dia 27 de fevereiro de 2020 (APM 7000127-50.2019.7.10.0010,
Evento 57, TRÂNSITO JULGADO1).

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47

Inconformada, a Defesa apresentou Recurso de Apelação em 27 de fevereiro de 2020
(Evento 1, 9-APELAÇÃO).

Em suas razões, requer, in verbis:

"a) A reforma da sentença impugnada, impondo-se a absolvição do apelante
da imputação criminal ante a não constituição do fato infração penal pela
aplicação do princípio da insignificância, na forma do art. 439, b, do Código de
Processo Penal Militar; ou;
b) O reconhecimento da desproporcionalidade da aplicação do art. 290 do
Código Penal Militar ao caso concreto, do caráter 'novatio legis in mellius' da
Lei 13.491/17 e da necessária aplicação das medidas previstas no art.
28, da lei nº 11.343/06 em caso de condenação do ora apelante".
(Evento 1, 13-RAZAPELA). (Sem grifo no original.)

Contra-arrazoando, o MPM pugna pelo não provimento do recurso defensivo, para manter, in
totum, a Sentença condenatória (Evento 1, 14-CONTRAZ).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu Subprocurador-Geral
Dr. Alexandre Concesi, opina pelo desprovimento do apelo defensivo (Evento 6).

A Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47

VOTO

O recurso satisfaz os requisitos processuais de admissibilidade, haja vista a interposição
tempestiva por parte legítima e interessada na reforma da Sentença, razão pela qual dele
conheço.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Decisão do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da Auditoria da 10ª CJM, que condenou o Apelante à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso nas sanções do art. 290, caput, do CPM.

Inicialmente, a Defesa requer a absolvição, com fundamento na alínea "b" do art. 439 do
CPPM, pela inexistência de lesividade da conduta do acusado, diante da pouca quantidade da
droga apreendida.

Não assiste razão à Defesa.

O delito previsto no art. 290 do CPM é um crime de perigo abstrato. Basta que o autor
pratique uma das condutas previstas no tipo penal, sem a necessidade da materialização
efetiva do dano.

É necessária a avaliação dos valores intrínsecos à vida castrense, pois os militares lidam, em
suas atividades, com armas de alto poder destrutivo, o que evidencia, portanto, perigo
consistente na exposição do efetivo da Organização Militar ao risco, em face de pessoa
tomada pelos efeitos de entorpecentes.

Dessa forma, não é somente a saúde da coletividade na caserna objeto de tutela na
legislação penal militar, mas também a segurança das instituições militares. Nesse ponto,
friso que os efeitos das substâncias entorpecentes podem variar de indivíduo para indivíduo,
sendo praticamente impossível deduzir qual quantidade colocaria em risco a segurança da
Organização Militar.

Por esse motivo, a conduta merece ser avaliada sob a ótica da lei penal castrense.

Igualmente, é inaplicável o princípio da insignificância ao delito previsto no art. 290 do CPM.
Nesse sentido, menciono a norteadora decisão do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
HC nº 103684/DF, em 2010, de relatoria do eminente Ministro AYRES BRITTO. Na
oportunidade, o Pleno daquela Corte decidiu pela inaplicabilidade do princípio da
insignificância aos crimes referentes à posse de droga no interior do quartel.

Ratificando o Julgado mencionado, destaco decisão do Ministro Dias Toffoli. Cito, in verbis:

"EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Penal
Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não
incidência da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade.
Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito castrense.
Precedentes. Regimental não provido. 1. O Plenário do Supremo
Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47
Código Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da
especialidade, a aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF,
Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11) 2. Por sua vez, a
Segunda Turma ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra
Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo regimental
ao qual se nega provimento.". (STF. ARE 856183 AgR/DF. Relator: Min. DIAS
TOFFOLI. Julgamento: 30/6/2015. Órgão Julgador: Segunda Turma. Publicação
no DJe 165: 24/8/2015). (Grifo nosso.)

Essa inteligência é corroborada pela jurisprudência desta Corte. Destaco, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME
DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
DA PROPORCIONALIDADE. 1. O delito descrito no art. 290 do CPM é crime de
mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual basta para a configuração
a presunção do perigo para a reprimenda, não havendo a necessidade de se
materializar o dano contra a incolumidade pública. 2. É inaplicável o
Princípio da Insignificância ao delito de guarda de substância
entorpecente praticado em local sujeito à administração militar, pois
o porte de drogas no interior de uma Organização Militar
compromete a segurança e a integridade física de seus membros.
Recurso conhecido e não provido. Decisão por unanimidade.". (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000169-11.2019.7.00.0000. Relator: Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data do Julgamento: 18/6/2019. Data da
Publicação: 2/7/2019). (Grifo no original.)

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, a Defesa pugna pelo reconhecimento da
desproporcionalidade da aplicação do art. 290 do CPM, do caráter de novatio legis in mellius
da Lei nº 13.491/17, e da aplicação das medidas restritivas previstas no art. 28 da Lei nº
11.343/2006, em sintonia a Convenção de Viena sobre substâncias psicotrópicas, de 21 de
fevereiro de 1971, aprovada pelo Decreto nº 79.388, de 14 de março de 1977.

Novamente o pedido defensivo deve ser rechaçado.

A nova redação do art. 9º do CPM, trazida pela Lei nº 13.491/2017, não deixa qualquer
dúvida quanto à ampliação da competência da Justiça Castrense ao considerar crime militar,
tanto os crimes previstos no mencionado Diploma Substantivo Castrense quanto aqueles
estabelecidos na legislação penal esparsa. Entretanto, pela vigência de ambas as normas, há
de prevalecer o tipo contido na legislação penal militar em razão do princípio da
especialidade, in verbis:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CPM. CONSTITUCIONALIDADE.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. LEI Nº 13.491/2017. LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1. O art. 290 do CPM está
em conformidade com os princípios constitucionais basilares das Forças
Armadas da Hierarquia e da Disciplina, tendo sido recepcionado pela
Constituição. 2. Não se aplica o Princípio da Insignificância, pois a posse de
drogas no interior de uma organização militar compromete a segurança e a
integridade física de seus membros que, usualmente, portam armas letais.

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47
3. As alterações trazidas pela Lei nº 13.491/2017 não modificam o
caráter especial do CPM, apenas ampliam o rol das condutas
consideradas crimes militares, não revogando ou derrogando as
regras inerentes aos crimes militares e respectivas sanções,
previstas no Código Penal Militar. 4. O regramento previsto na Lei nº
11.343/2006 não se aplica em razão da especialidade do normativo
penal militar. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.".
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000575-66.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 25/10/2018. Data
de Publicação: 08/11/2018) (Sem grifos no original.)

Assim, com o advento da Lei nº 13.491/2017 ampliou-se o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, mas não houve ab-rogação ou derrogação das regras próprias dos delitos e
das suas sanções previstos no Código Penal Militar; em especial, do art. 290 do CPM pela Lei
nº 11.343/2006. A mencionada lei destina-se a tutelar os bens jurídicos próprios da
sociedade civil e, portanto, não se coaduna com a realidade verificada nas Forças Armadas.
À luz do princípio da especialidade, torna-se patente a prevalência do dispositivo previsto na
norma castrense, destinada, especialmente, a tutelar os valores maiores da Ordem
Administrativa Militar. Além disso, o rol das penas aplicáveis aos crimes militares previstos
no CPM é taxativo. Portanto, inexiste previsão para se aplicar as medidas despenalizadoras
elencadas no art. 28 da referida lei. Importa salientar que a Convenção de Viena não traz
qualquer proibição à criminalização da posse de droga pelo usuário.

Ainda sobre o tema, faz-se necessário mencionar a Súmula nº 14 do STM, com o seguinte
enunciado, in verbis:

"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas não se aplica à Justiça Militar da União."

Feito à análise das teses defensivas, passo ao exame dos autos.

A materialidade está demonstrada por meio Laudo nº 890/2019, do Setor Técnico-Científico
da Superintendência Regional da Polícia Federal no Estado do Ceará, que atestou o seguinte
resultado, in verbis:

"1. qual a natureza e as características da substância submetida a
exame?
No material vegetal questionado, descrito na seção II, as análises químicas,
aliadas à espectroscopia de Massas e à Espectroscopia no Infravermelho,
revelaram a presença da substância Delta-9-Tetrahidrocanabinol (∆9-THC) e
outros canabinóides, que são encontrados na planta Cannabis sativa Linneu
(MACONHA) e seus derivados. (...).
2. Qual o peso do material apresentado?
As amostras de material vegetal objeto de exames deste Laudo perfaziam
uma massa líquida total de 1,07 g (um grama e sete centigramas).
3. No estado em que se encontra, pode causar dependência física
e/ou psíquica?
Sim. A planta Cannabis sativa Linneu (MACONHA) está relacionada na Lista de
plantas que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas
(Lista E), enquanto o Delta-9-Tetrahidrocanabinol (~9-THC) acha-se inserido
na Lista de substâncias psicotrópicas (Lista F2) de uso proscrito no Brasil,

Documento assinado eletronicamente por WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8192. Em 26/09/2020 12:33:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 212625ff47
consideradas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, ambas
constantes do Anexo I da Portaria n° 344/98-SVS/MS, de 12/05/1998,
republicada no D.O.U. em 01/02/1999, atualizado pela Resolução-RDC n° 300,
de 12/08/2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária .
(...)." (APF 100-67.2019.7.10.0010, Evento 13, LAUDPERÍ1). (Grifos no
original.)

Do mesmo modo, a autoria delituosa é inconteste, evidenciada por meio da própria confissão
do acusado, em perfeita sintonia com as declarações prestadas pelas testemunhas arroladas
pela acusação.

Inexistem causas excludentes da culpabilidade ou da ilicitude. A conduta perpetrada pelo
Apelante consubstancia-se em fato típico, antijurídico e culpável, motivo pelo qual a
condenação deve ser mantida.

A pena aplicada ao ora Apelante é justa e não se visualiza qualquer violação aos princípios
constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade ou da dignidade da pessoa humana.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo para manter in totum a Sentença
condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000328-17.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: FELIPE REINALDO DE SOUZA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Trata-se de Apelação interposta por FELIPE REINALDO DE SOUZA contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 10ª CJM, que o condenou à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da sanção e o direito de apelar em
liberdade.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
O recorrente alegou ofensa aos princípios da lesividade, da subsidiariedade e da insignificância, bem
assim, subsidiariamente, a desproporcionalidade do tratamento penal conferido à conduta de portar
drogas para consumo próprio, devendo ser aplicadas as medidas restritivas de direito previstas no art.
28, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 62 da APM nº 7000127-50.2019.7.10.0010).
Contudo, não lhe assiste razão.
FELIPE REINALDO DE SOUZA foi preso em flagrante delito, em 16/8/2019, por volta das 12h00, na cidade
de Fortaleza/CE, no âmbito da Companhia de Comando da 10ª Região Militar, por ter sido flagrado na
posse de material com características de substância entorpecente (maconha), em razão de revista
inopinada de armários.
Sua conduta foi típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e autoria delitivas restaram
incontroversas nos autos em face do Auto de Prisão em Flagrante (evento 1, documento 2, fls. 9/11, do
APF nº 7000100-67.2019.7.10.0010); do Termo de Apreensão (evento 1, documento 2, fl. 23, do APF nº
7000100-67.2019.7.10.0010); do Ofício de encaminhamento da substância entorpecente para análise
preliminar (evento 1, documento 2, fl. 16, do APF nº 7000100-67.2019.7.10.0010); do Laudo Preliminar de
Constatação do Setor Técnico-Científico da Polícia Federal (evento 1, documento 2, fls. 19/20, do APF nº
7000100-67.2019.7.10.0010); e do Laudo de Perícia Criminal Federal (evento 13 do APF nº 7000100-
67.2019.7.10.0010).
No tocante à materialidade, houve a indispensável lavratura do Termo de Apreensão, com a necessária
descrição do material apreendido (evento 1, documento 2, fl. 23, do APF nº 7000100-67.2019.7.10.0010),
além da imediata expedição de comunicação oficial para o encaminhamento da droga (evento 1,
documento 2, fl. 16, do APF nº 7000100-67.2019.7.10.0010).
Por sua vez, o Laudo Definitivo de Perícia Criminal Federal (evento 13 do APF nº 7000100-
67.2019.7.10.0010) concluiu, in verbis:
Qual a natureza e as características da substância submetida a exame?
No material vegetal questionado, descrito na seção II, as análises químicas, aliadas à
Espectroscopia de Massas e à Espectroscopia no Infravermelho, revelaram a presença da
substância Delta-9-Tetrahidrocanabinol (Delta 9-THC) e outros canabinóides, que são
encontrados na planta Cannabis Sativa Linneu ( MACONHA) e seus derivados. (...)
Qual o peso do material apresentado?

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
As amostras de material vegetal objeto de exames deste Laudo perfaziam uma massa
líquida total de 1,07 g (um grama e sete centigramas).
No estado em que se encontra, pode causar dependência física e/ou psíquica?
Sim. A planta Cannabis sativa Linneu (MACONHA) está relacionada na Lista de plantas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto o
Delta-9-Tetrahidrocanabinol (Delta 9-THC) acha-se inserido na Lista de substâncias
psicotrópicas (Lista F2) de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar
dependência física e/ou psíquica, ambas constantes do Anexo I da Portaria n° 344/98-
SVS/MS, de 12/05/1998, republicada no D.O.U. em 01/02/1999, atualizado pela
Resolução-RDC n° 300, de 12/08/2019, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Outrossim, a autoria restou certa devido à prisão em flagrante delito do sujeito ativo, sua confissão
judicial e a prova testemunhal.
Interrogado, o agente relatou o seguinte (evento 21, AUDIO MP34, da APM nº 7000127-
50.2019.7.10.0010):
(...) que os fatos descritos são verdadeiros. (...) aduziu que introduziu 'maconha' naquele
aquartelamento após ter retornado de uma festa, mais ou menos uma semana antes da
data dos fatos, onde teria ingerido bebida alcóolica. Diante disso, um amigo pediu-lhe
para colocar a droga em uma mochila. Dessa forma, entrou no quartel com a droga. No
dia da revista dos armários, lembrou da substância que estava dentro da mochila, pois
teria se esquecido dela, momento em que a entregou ao 1º Ten Scomparin, afirmando
que não era dele (do interrogado). Afirmou que a festa ocorreu na região da 'Praia dos
Crush', onde há o consumo de diversas drogas. O réu afirmou que é usuário de
'maconha', mas que já teria parado. Antes da revista do dia 16 de agosto, não teria
ocorrido outra, desde a sua incorporação, em maio. Às perguntas do MPM, reiterou que
esqueceu a mochila no armário, não tendo a retirado dali, pois permanecia
ininterruptamente no quartel. Ademais, somente se lembrou da droga no momento da
vistoria, pois o 1º Tem Scomparin teria se referido ao réu se ele possuía algum objeto
ilícito em seu armário. Por fim, afirmou que parou de consumir 'maconha' no dia do
ocorrido. (...) disse que já usava drogas antes de ser incorporado, porém o consumo
aumentou logo após, por causa de festas e de amizades. Além disso, disse que, durante a
entrevista de seleção, não usava drogas, porém já tinha cinco meses que havia parado.
Disse que além de um cigarro de 'maconha', foi apreendido um dechavador, que era de
seu colega, e um isqueiro.
A prova testemunhal, por igual, corroborou a imputação ministerial, nos seguintes termos:
1º Ten Arthur de Almeida Scomparin (evento 21, AUDIO MP31, da APM nº 7000127-50.2019.7.10.0010):
(...) respondeu que, no dia 16 de agosto, como Subcomandante de Companhia, no
momento estava presente como o mais antigo, e, por praxe, estava realizando revistas
inopinadas de armário. Dividiu cada inspecionador com os grupos e em um desses grupos
que estavam selecionados, a testemunha foi até o primeiro inspecionado, que no caso era
o acusado, e perguntou-lhe, antes de abrir o armário, se ele possuía algo ilícito ou algo
que pudesse comprometer a segurança da Organização Militar. Respondeu que, após, o
réu disse que teria (um objeto), já mostrando os itens que ele tinha, uma substância que
aparentemente era 'maconha', encaminhada depois à Polícia Federal. Respondeu que foi
o presidente do APF. (...) informou que, como Subcomandante, sempre recebia algumas
informações, especialmente uma de que "tem gente, no Passeio Público, pegando
material". Dessa forma procedeu a revistas e, em uma delas, ocorreu o fato narrado
anteriormente.
1º Ten Matheus Cazuza de Lima (evento 21, AUDIO MP32, da APM nº 7000127-50.2019.7.10.0010):

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
(...) respondeu que na data dos fatos estava como Oficial de Dia. Por volta de meio-dia, o
1º Ten Scomparini chamou a testemunha, participando-lhe de que foi encontrado um
soldado com substância ilícita, após revista inopinada de armário. Após, passou a redigir
o Auto de Prisão em Flagrante. (...) informou que não conhecia o acusado e não teve
outras notícias dele. Disse que foi apreendido um cigarro de 'maconha' e um recipiente
de plástico, do tamanho de uma mão, com um pouco de droga acondicionada.
Aluno CFST Ejonilson da Frota Rodrigues (evento 21, AUDIO MP33, da APM nº 7000127-
50.2019.7.10.0010):
(...) respondeu que estava de praxe na sua seção, quando, inopinadamente o 1º Ten
Scomparin acionou determinados militares, dentre os quais a testemunha estava
envolvida, para realizar a vistoria de armários. Ato contínuo, selecionou um grupo,
determinando uma pessoa. Respondeu que estava no momento da vistoria no armário do
Sd EV Reinaldo, e que, antes de olhar o armário, o 1º Ten Scomparin perguntou se o
soldado teria alguma coisa no armário, quando ele, de imediato, avisou que tinha
substância parecida com 'maconha'. Além disso, tinham objetos brancos, parecidos com
'maconha'. (...) disse que estava junto ao 1º Ten Scomparin e demais militares, que já
estavam vistoriando o pelotão. A sargento Karla, Sargento de Dia, não estava presente no
momento da abertura do armário, sendo acionada depois. O próprio acusado abriu o
armário e colocou os objetos em cima do beliche. Quanto ao comportamento do réu, a
testemunha afirmou que nada tinha a constar além do previsto. A testemunha afirmou
que já ouviu rumores de que o réu era usuário de drogas.
No tocante ao mérito recursal propriamente dito, cabe ressaltar o entendimento jurisprudencial pacífico
acerca da não aplicação do princípio da insignificância aos delitos de porte/tráfico de drogas praticados
em local sujeito à Administração Militar, mesmo se mínima a quantidade do entorpecente.
A não adequação da bagatela justifica-se devido os efeitos do uso das drogas comprometerem, além da
sanidade pública, a integridade física do indivíduo. Tais efeitos no organismo do soldado, mesmo em
quantidade diminuta, podem acarretar danos incomensuráveis às Forças Armadas.
E não há falar em ausência de lesividade da conduta de portar consigo, porque o porte envolve um
consumo em potencial, revelando perigo à unidade militar e aos seus integrantes, bem como o virtual
prejuízo ao bom andamento dos trabalhos na caserna. Pior, o livre trânsito de entorpecentes no interior
dos quartéis representa grande ameaça à incolumidade pública, pois coloca em risco a sociedade como
um todo.
A gravidade exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer substância psicotrópica. Assim,
seu mero porte constitui conduta temerária, pelo que, reveste-se de alto grau de reprovabilidade.
Na lição de Jorge Cesar de Assis:
Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de entorpecente ou substância
de efeito similar é delito especial de posse ou uso da droga, exatamente porque ele
ocorre em lugar sob administração militar.
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou mesmo nos casos
assimilados, é um requisito especial para o apenamento do fato. Já aqui, não se trata de
posse ou uso comum de qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga,
ou seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares.[1]
Nessa seara, decisões deste Tribunal: Apelação n° 91-19.2009.7.12.0012/AM, Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, DJe 26/4/2012; Apelação n° 157-78.2010.7.05.0005/PR, Relator Ministro Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, DJe 16/9/2011; e, in verbis, Embargos n° 115-80.2010.7.03.0103/DF, Relator
Ministro José Américo dos Santos, DJe 26/4/2012:
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. ENTORPECENTES. POSSE. FLAGRANTE DELITO.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE.
ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO ACOLHIMENTO DA TESE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.
À luz de entendimento jurisprudencial pacificado nesta Justiça Militar, a
reduzida quantidade de droga apreendida em poder de militar no interior da
caserna não constitui causa idônea, isoladamente, para promover a
descaracterização da tipicidade material da conduta. Os valores tutelados pela
norma especial do art. 290 do CPM resguardam não apenas o infrator, mas
também a perfeita operacionalidade da tropa, que não pode ser vulnerada e
exposta a risco de dano ante o ingresso de entorpecentes no quartel. A não
aplicação do critério da insignificância penal, devido à especialidade da tutela
jurídica perseguida pela norma incriminadora, não resulta em ofensa aos
vetores interpretativos da proporcionalidade. Embargos defensivos rejeitados.
Decisão majoritária. (Grifo nosso).
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n° 103.684, pacificou o
entendimento ora esposado e pôs fim a divergência até então existente no âmbito das 1º e 2° Turmas
daquela Excelsa Corte:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. CONSCRITO OU RECRUTA DO EXÉRCITO
BRASILEIRO. POSSE DE ÍNFIMA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO CASTRENSE. INAPLICABILIDADE DO POSTULADO DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL
CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. A questão da posse de entorpecente por
militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de droga
que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação jurídica
entre o particularizado portador da substância entorpecente e a instituição
castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de relação
jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância
penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de
entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe distinguir entre
adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo penal
incriminador. (...). 3. A hierarquia e a disciplina militares não operam como simples ou
meros predicados institucionais das Forças Armadas brasileiras, mas, isto sim, como
elementos conceituais e vigas basilares de todas elas. Dados da própria compostura
jurídica de cada uma e de todas em seu conjunto, de modo a legitimar o juízo técnico de
que, se a hierarquia implica superposição de autoridades (as mais graduadas a
comandar, e as menos graduadas a obedecer), a disciplina importa a permanente
disposição de espírito para a prevalência das leis e regulamentos que presidem por modo
singular a estruturação e o funcionamento das instituições castrenses. Tudo a
encadeadamente desaguar na concepção e prática de uma vida corporativa de pinacular
compromisso com a ordem e suas naturais projeções factuais: a regularidade, a
normalidade, a estabilidade, a fixidez, a colocação das coisas em seus devidos lugares,
enfim. 4. Esse maior apego a fórmulas disciplinares de conduta não significa perda do
senso crítico quanto aos reclamos elementarmente humanos de se incorporarem ao dia-
a-dia das Forças Armadas incessantes ganhos de modernidade tecnológica e arejamento
mental-democrático. (...) 5. O modelo constitucional das Forças Armadas brasileiras
abona a idéia-força de que entrar e permanecer nos misteres da caserna pressupõe uma
clara consciência profissional e cívica: a consciência de que a disciplina mais rígida e os
precisos escalões hierárquicos hão de ser observados como carta de princípios e atestado
de vocação para melhor servir ao País pela via das suas Forças Armadas. Donde a
compatibilidade do maior rigor penal castrense com o modo peculiar pelo qual a
Constituição Federal dispõe sobre as Forças Armadas brasileiras. (...). 6. No caso, o art.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os militares. Pelo que
o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas restritivas
de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado na Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar esse regime penal
comum e o regime penal especificamente castrense, mediante a seleção das partes mais
benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica tipificadora de
hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o princípio da especialidade das
leis. 7. Ordem denegada. (Habeas Corpus nº 103.684/SP, Relator Ministro Ayres Brito,
Julgamento 21/10/2010) (Grifo nosso).
Destarte, não há que falar em insignificância da conduta.
Noutro giro, o princípio da alteridade é, igualmente, inaplicável ao caso vertente. O agir do recorrente
atingiu bem jurídico alheio consistente na regularidade das Forças Armadas e na saúde pública.
Nessa esteira, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger[2] ensinam, verbis:
(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e, em segundo
momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime que tutela a
saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem jurídico, também a
regularidade das Instituições Militares.
Por igual, colhe-se da doutrina de Enio Luiz Rossetto[3]:
2. Objetividade jurídica
É a saúde pública, "tendo-se em atenção especial os entorpecentes e substâncias que
determinam a dependência psíquica" (item 19 da Exposição de Motivos do Código Penal
Militar de 1969). O tráfico e a posse para uso pessoal é crime de perigo abstrato. O perigo
é presumido pelo legislador, não precisa ser demonstrado. Subsidiariamente, tutela-se
aqui a disciplina, porque o tipo penal tem a elementar lugar sujeito à administração
militar.
A respeito, cito, novamente, entendimento do Excelo Pretório extraído dos seguintes excertos do voto do
Ministro Ayres Britto, Relator do HC n° 103.684, julgado pelo STF em 21/10/2011:
(...) 13. Tal regime jurídico de especialíssima compleição também se revela no fato em si
da abertura de todo um capítulo constitucional para a realidade das Forças Armadas, que
é, precisamente, o capítulo de n° II, encartado no Título de n° V, alusivo à defesa do
Estado e das instituições democráticas. Capítulo de que fazem parte as sintomáticas
regras do serviço militar obrigatório (caput do art. 143) e da proibição aos militares dos
institutos da sindicalização e de greve, além da filiação a partido político (incisos IV e V do
art. 142). (...) 15. Daqui se segue, ainda mais focadamente, a seguinte pergunta: se a
Constituição Federal erigiu a hierarquia e a disciplina como inerentes às instituições
militares, não é do próprio regime da lei ordinária fazer desses dois elementos conceituais
um centrado tema de proteção penal? Penso que sim. Por isso que partilho do
entendimento de que o tipo penal em causa, "além de estar capitulado como crime
contra a incolumidade pública e a saúde [...] tutela ainda a disciplina militar, sempre
ofendida nesses casos" (ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6.
ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 633).
Portanto, por ofender bens jurídicos consubstanciados na saúde pública e na hierarquia e disciplina
militares, não há como incidir o princípio da alteridade à espécie.
Pelas mesmas razões, inaplicável o postulado da subsidiariedade, segundo o qual a atuação do Direito
Penal apenas se justificaria quando fracassassem as demais formas protetoras do bem jurídico previstas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
em outros ramos do Direito.
Relembre-se que, no que diz respeito à política antidrogas brasileira, o legislador houve por bem
disciplinar o assunto diretamente em legislação especial extravagante (Lei nº 11.343/06) e no Código
Penal Militar, em autêntica criação de um bem jurídico penalmente relevante. Tal fato, embora seja uma
exceção, demonstra a autonomia do Direito Penal frente às demais disciplinas jurídicas, eis que esse
ramo do Direito, consoante adverte a doutrina[4], "pode ser constitutivo, ainda que excepcionalmente,
quando protege interesses não regulados em outras áreas do Direito, tais como o uso indevido de drogas,
indicando a independência do Direito Penal no tocante às demais áreas do Direito".
Concernente à aplicação das sanções previstas na Lei nº 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas e a consequente revogação do art. 290 do CPM, esta Corte Superior
posicionou-se pela vigência da legislação penal castrense à vista o critério da especialidade, restando
pacificada a discussão, mesmo após o advento da Lei nº 13.491/2017.
A propósito, o enunciado sumular n° 14 do STM, verbis: "Tendo em vista a especialidade da legislação
militar, a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, (Lei Antidrogas) não se aplica à Justiça Militar da
União".
De fato, as regras instituídas pela lei mencionada, conquanto adequadas à vida civil, não devem ser
acolhidas no âmbito da Justiça Militar, devido às características da vida nos quartéis e das atividades
próprias ali desenvolvidas.
Ressalte-se que, mesmo com o advento da Lei nº 13.491/2017, o art. 290 do CPM não restou revogado
pelo art. 28 da Lei nº 11.343/2006. O objetivo da Lei nº 13.491/2017 não foi abrandar a proteção
destinada aos bens jurídicos especiais tutelados das Forças Armadas, e sim ampliar a competência da
Justiça Militar da União, alargando o alcance da legislação repressiva militar para outros crimes que não
os previstos no Código Penal Militar.
Nesse sentido, leiam-se os recentes precedentes desta Corte Superior:
EMENTA: APELAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO TIPO LEGAL PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO
CPM. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
IMPROCEDÊNCIA. POLÍTICA CRIMINAL. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 28 DA LEI
Nº 11.343/2006. PREVALÊNCIA DA LEX SPECIALIS. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA DO
"BIS IN IDEM" EM FUNÇÃO DA PUNIÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. A autoria e a materialidade do delito
encontram-se comprovadas pelas fartas provas produzidas nos autos. Quanto à aplicação
do princípio da bagatela imprópria, que nada mais é do que o já conhecido e rechaçado
princípio da insignificância, é certo que, nos casos de entorpecentes no âmbito da esfera
castrense, é incabível a sua incidência no tipo penal previsto no art. 290 do CPM,
independentemente da quantidade de entorpecente encontrada. Precedentes desta Corte
e do STF. É rejeitável a aplicação do instituto de política criminal objetivando esvaziar a
conduta praticada pelo Apelante e, consequentemente, descriminalizar o delito praticado,
quer seja fundamentada na alegação de consumo próprio ou na quantidade considerada
de pequena monta. Ausência de respaldo legal. É firme a jurisprudência no sentido da
prevalência da aplicação da legislação militar compilada no CPM (Lex specialis), em
detrimento da Lei nº 11.343/06 (Lex generalis). Matéria sumulada pelo enunciado nº
14/STM. O advento da Lei nº 13.491/2017 somente ampliou a competência da
JMU, porém sua inserção no mundo legalístico em nada alterou os bens
jurídicos mantidos sob a tutela do direito penal militar. Apelo não provido. Decisão
por unanimidade. (Apelação nº 7000127-59.2019.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO
LUIZ PINTO, julgada em 21/8/2019, DJe de 12/9/2019) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). DROGA. ART. 290, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRELIMINARES. LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
(JMU) E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
INAPLICABILIDADE DA PORTARIA SVS/MS 344/98. AUSÊNCIA DE DOLO. MERO
ESQUECIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ART.
28 DA LEI 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. CONDIÇÕES DO SURSIS. AUSÊNCIA DE
DETERMINABILIDADE. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME. (...) IX
- A incidência do art. 28 da Lei 11.343/2006, bem como dos institutos
despenalizadores da legislação comum, é afastada pelo princípio da
especialidade, que impõe a aplicação da norma penal castrense e não da Lei de
Drogas. A edição da Lei 13.491/2017 não teve o condão de alterar o
entendimento já consolidado por esta Corte. X - Segundo a lição da doutrina, o
princípio da legalidade estrita alcança toda e qualquer reação estatal a condutas
culpáveis, o que não se compatibiliza com a utilização de expressões vagas e
indeterminadas para imposição de regras limitadoras à atuação do indivíduo. Por esse
motivo é defeso ao Órgão Julgador estabelecer condições sursitárias que não permitam
ao reeducando determinar, de forma clara e precisa, quais práticas poderão ensejar a
revogação do sursis. XI - Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
(Apelação nº 7000080-85.2019.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, julgada em 15/8/2019, DJe de 4/9/2019) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO. PEDIDO DE REFORMA PARA CONDENAÇÃO DO RÉU NO
TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 13.491/17.
IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA NORMA DESCRITA NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO. MERA
IRREGULARIDADE. SUPRIMENTO POR DEMAIS MEIOS DE PROVAS. REFORMA DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. Apesar de a Lei nº 13.491/2017 ter alterado o artigo 9º do
Código Penal Militar, as alterações não modificam o caráter especial da
legislação castrense. Dessa forma, incabível a aplicação das disposições
constantes da Lei nº 11.343/06 ao caso concreto, como pretende o órgão
ministerial de primeiro grau em suas razões de apelação, devendo os réus
serem condenados nas sanções do art. 290 do CPM, conforme pedido na
Denúncia, em razão do princípio da especialidade. O crime de posse/porte de
drogas, descrito no referido diploma legal, é crime militar impróprio, de mera conduta e
de perigo abstrato, razão pela qual basta, para a sua configuração, a presunção de
perigo, não havendo a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade
pública. A presença de militares em atividade sob o efeito de drogas não se coaduna com
a eficiência, os valores e os princípios basilares das Forças Armadas. Ademais, a ausência
de laudo definitivo da substância entorpecente não descaracteriza a materialidade
delitiva quando há, nos autos, outros meios de provas para configurá-la, como o termo de
apreensão, o laudo preliminar, a prova testemunhal e a confissão dos acusados. Recurso
ministerial provido parcialmente. Condenação. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000014-08.2019.7.00.0000, Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI, julgada em
4/6/2019, DJe 21/6/2019) (Grifo nosso).
A aplicação da Lei Penal Militar, dessarte, torna-se imprescindível frente ao princípio da especialidade e
aos pilares constitucionais da hierarquia e da disciplina.
Ademais, não se visualiza nenhuma incompatibilidade vertical do art. 290 do CPM com o princípio da
dignidade da pessoa humana. Além disso, muito embora as elementares do art. 290 do CPM encampem
as figuras do traficante e do usuário de drogas, o juiz, na análise do caso concreto, valorará distintamente
o atuar de cada qual, conforme o postulado da individualização da reprimenda penal.
Posto isso, voto pelo não provimento do Apelo de FELIPE REINALDO DE SOUZA, para manter a Sentença
por seus próprios fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 25/09/2020 08:58:02.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 202ee2f044
Brasília, 17 de setembro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed.
Juruá, 2007, p. 633.
[2] NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal
Militar. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, pp. 1305 e 1309.
[3] ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 1. ed. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2012, p. 957.
[4] MASSON, Cleber. Direito Penal. Vol. 1. Parte Geral. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense; São
Paulo: Método, 2015, p. 5.